Tribunal: STF
Processo: RE 1597069
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. POSSE DE ARMA DE FOGO E DROGAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANDADO DE PRISÃO. DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:
 
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, E ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença de mov. 199.1, proferida nos Autos nº 0003550-20.2020.8.16.0086, da Vara Criminal da Comarca de Guaíra, neste Estado, na qual a MMa. Juíza de Direito julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva oferecida pelo Ministério Público, para o fim de condenar o réu WHEBER DE OLIVEIRA SIMÃO, como incurso nas sanções dos artigos 329, §1º, e 297, do Código Penal, em concurso material, conforme artigo 69, CP, à penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, absolvendo-o das sanções dos crimes descritos nos artigos 12, da Lei n. 10.826/03 e 33, “caput”, da Lei n. 11.343 /06. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. No recurso do réu, as questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes para a sua condenação pelo crime de resistência; (ii) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de falsificação de documento. 
4. No recurso do Ministério Público, a questão em discussão consiste em saber se deve reconhecida a validade das provas obtidas mediante busca domiciliar, com a consequente condenação do acusado pelos crimes de tráfico e de posse de arma de fogo descritos nos Fatos 02 e 03. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, pois já reconhecida na sentença. 
6. A responsabilidade criminal do acusado pelo crime de resistência restara devidamente comprovada nos autos, pois confirmada por prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais e nas demais circunstâncias fáticas evidenciadas, que confirmam de forma inequívoca o dolo do agente de se opor à execução de ato legal de autoridade policial. 
7. A busca domiciliar é ilícita, pois não verificado nos autos se tratar de hipótese de flagrante delito, ou existência de autorização para o ingresso na residência diante de justa causa precedente que permita concluir pela ocorrência de delito no local, hipóteses em que é autorizado o ingresso sem prévia autorização judicial. 
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados pelo trabalho desenvolvido na esfera recursal, de acordo com a tabela de honorários da advocacia dativa, considerando o trabalho realizado pelo defensor nomeado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido, e recurso no Ministério Público conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: “1. Aplicada na sentença a atenuante da confissão espontânea, carece de interesse o acusado ao pleitear pelo seu reconhecimento, porque ausente a sua sucumbência nesse específico ponto.” “2. Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de resistência, quando a responsabilidade criminal restar devidamente comprovada nos autos pela prova testemunhal e demais circunstâncias fáticas evidenciadas, que confirmam de forma inequívoca o dolo do agente de se opor à execução de ato legal de autoridade policial.” “3. É ilícita a prova colhida após o ingresso em domicílio, sem competente mandado de prisão ou de busca e apreensão, e sem que se verifique hipótese de situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso na residência sem prévia autorização judicial.” “4. Os honorários advocatícios devem ser fixados pelo trabalho desenvolvido na esfera recursal, de acordo com a tabela de honorários da advocacia dativa, considerando o trabalho realizado pelos defensores.”( Apelação Criminal n° 0003550-20.2020.8.16.0086 Ap, 4ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiçado Estado do Paraná, Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, j. 11.4.2025)
 
 Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “ao contrário do que concluiu o TJPR, evidenciou-se, no presente caso, a presença de justa causa autorizadora da entrada forçada, no domicílio do réu, pela equipe policial.”
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 
O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso, 
 
“(...) 
1 - Depoimento do policial Jefferson Ed Eloy Júnior, que relatou: “A polícia tinha informações de que o senhor em questão era procurado por uma tentativa de feminicídio na cidade de Paiçandu, estaria usando um documento falso, tinha posse de um veículo Audi de cor prata, e estava domiciliado na cidade de Guaíra. 
Em diligências, a equipe policial estava trafegando na Vila Alta, eles se depararam com o referido veículo no contrafluxo, e resolveram dar a volta para verificarem melhor. Ao se aproximarem do veículo constataram que se tratava do senhor WHEBER, e tentaram abordá-lo, mas o indivíduo tentou jogar o veículo em cima da equipe, foram efetuados disparos no pneu do carro dele, mas ainda o indivíduo empreendeu fuga em alta velocidade, vindo a perder o controle colidindo com o muro de uma escola estadual, e empreendeu fuga novamente a pé pelo pátio da escola, não sendo encontrado. (...) No console do carro, foi encontrado uma CNH com a foto do indivíduo, porém, constava outro nome (JONATAN). Diante disso, eles continuaram as diligências, conseguiram localizar a casa que ele estava parando na cidade de Guaíra, então entraram no local para tentar cumprir mandato de prisão, o indivíduo não estava, mas encontraram uma pistola da marca Cherokee, 9mm, embaixo do travesseiro, com munições e carregador, assim como localizaram uma quantidade de maconha guardada em um pote, não tendo conhecimento se seria para uso ou tráfico. 
Na primeira tentativa de abordagem não foi dado sinal luminoso nem sonoro, pois tratava-se de uma viatura descaracterizada, simplesmente o investigador desceu da viatura no cruzamento, se identificando como policial investigador, a partir desse ato o indivíduo empreendeu fuga. O proprietário do veículo foi identificado como sendo o irmão de WHEBER.”
2 – Depoimento do policial Édison Tele Da Silva que, em juízo, declarou: “Na referida data, ele e o investigador Jefersson estavam retornando do bairro Vila Alta, quando se depararam com um veículo na avenida Tomáz Luís Zeballos, sentido ao Colégio Presidente Roosevelt, no qual o acusado foi reconhecido pelo espelho retrovisor. Resolveram não abordar imediatamente, apenas realizaram acompanhamento, no entanto, aparentemente o acusado reconheceu os policiais, ou suspeitou que eram policiais, e começou a tomar atitudes evasivas. Quando decidiram abordá-lo próximo à malharia União, ele se identificou como policial por meio de um distintivo, quando ele desceu da viatura descaracterizada, o acusado evadiu-se do local, jogando inclusive o veículo sobre a equipe policial, ele estava aproximadamente dois metros do veículo, e efetuou dois disparos no pneu traseiro do veículo. Novamente realizaram acompanhamento tático em busca do acusado, o qual perdeu controle do veículo, vindo a colidir no muro do Colégio Roosevelt, deixando o veículo no local com uma garota, sendo que o acusado evadiu do local, adentrando o colégio, não sendo localizado. Após isso, receberam informações sobre onde ele estaria residindo, no bairro Vila Alta. No endereço, com autorização da proprietária, encontraram uma pistola, entorpecente e um documento que constava a foto do acusado, mas nome diverso. Quando foram na residência, não havia ninguém, apenas receberam informação de que ele estava lá durante sua passagem no município. O acusado tinha um mandado de prisão, referente a violência doméstica, sendo que a vítima faleceu devido às lesões causadas. O entorpecente encontrado estava dentro de um pote, mas não tem conhecimento se ele era usuário ou se a droga era destinada à venda. Junto com a pistola foi encontrado dois carregadores municionados.”
 3 – Depoimento do policial Jaime Singo que, em juízo, declarou: “Ele estava na delegacia quando recebeu pedido de apoio dos investigadores Jefferson e Teles, eles tinham tentado abordar WHEBER, que estaria em um Audi A3 prata, o indivíduo teria jogado o veículo em cima dos policiais, foi necessário efetuar disparos no pneu, perdendo o controle do veículo, batendo no muro do Colégio Roosevelt, e fugiu correndo pelo pátio do colégio. Posteriormente, receberam informações de onde ele estava morando na Vila Alta, no local, apreenderam uma pistola 9mm, com dois carregadores municiados, uma quantidade de droga, e um documento falso, com a foto do indivíduo, mas nome de Jonatan, inclusive, esse documento foi citado em um Boletim de Ocorrência confeccionado em fevereiro do mesmo ano, por um comparsa dele, que informou que WHEBER estava utilizando um documento falso. Sabe que ele era procurado como sendo autor de uma tentativa de feminicídio, em que a vítima ficou em estado gravíssimo. A polícia tinha conhecimento de que o indivíduo estava no município, inclusive consta em BOs anteriores que ele estava circulando em um Audi A3, compatível com o veículo abordado. Quando o carro bateu no muro do colégio, abriu um vão no muro, e ele saiu correndo pelo pátio que é grande, depois a equipe foi na residência, sendo que na residência, encontraram cerca de 200g (duzentas gramas), em um pote, não sendo possível saber se ele era usuário ou traficante. O documento falso era uma Carteira Nacional de Habilitação, sendo comum que o indivíduo apresentar documento falso, conforme consta em Boletins anteriores.” (trechos extraídos da sentença)(...)”.” 

Do quanto transcrito verifica-se que durante diligências, os agentes policiais visualizaram o veículo do réu, tentaram abordagem e este empreendeu fuga, chegando a jogar o carro contra os policiais, o que motivou disparos nos pneus. Após perder o controle e colidir o veículo, o acusado fugiu a pé e não foi localizado naquele momento.
Na sequência, os policiais obtiveram informações sobre o local onde ele estaria residindo e dirigiram-se até a residência indicada. No imóvel, com autorização da moradora (segundo relato), os policiais ingressaram e localizaram uma arma de fogo calibre 9mm com munições e carregadores, além de certa quantidade de entorpecente armazenada em recipiente e documento falso. 
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 
  
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023) 

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a licitude da prova colhida e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para que este, considerada a licitude da prova ora reconhecida, prossiga ao julgamento dos demais pontos suscitados no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual. 
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente